Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-66.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN) – multa aplicada que não se mostra excessiva – Decisão mantida. Recurso da embargante desprovido.